Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702742-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA SOARES DA COSTA AGRAVADO: ADVOCACIA NEVES COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Débora Soares da Costa contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da devedora proferida no cumprimento de sentença 0701716-74.2022.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Efetuada a constrição pecuniária via sistema Sisbajud, a devedora apresentou impugnação na qual sustentou que a penhora recaiu em conta destinada ao recebimento de pensão em virtude do falecimento de seu cônjuge. Requereu o indeferimento de penhora dos valores creditados nas contas bancárias mantidas no Banco do Brasil, Banco Inter, Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco S.A. Manifestação do credor, ID 174320956. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. No Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores de ID 171159045 está consignado que não foi determinado bloqueio de conta-salário. Não há nos autos qualquer demonstração que os recursos penhorados devam obrigatoriamente ser divididos entre a devedora e seus dois enteados. Nem sequer foi informada a idade dos enteados. A devedora também informou que exerce outra atividade remunerada, “desenvolvendo trabalho de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”. Em que pese o bloqueio eletrônico incidir em conta mantida no Banco do Brasil S/A, indicada para recebimento da pensão a própria devedora pôs em dúvida a destinação da referida conta bancária mantida, pois informou quatro contas, mantidas em instituições bancárias diversas, e requereu que eventual penhora não incida em valores nelas creditados, o que permite inferir que ela tem intensa movimentação financeira, o que lhe impõe a manutenção de diversas contas. Ademais, a penhora também recaiu em valores creditados em outras instituições bancárias. Não comprovado que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Assim já decidiu o e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA ONLINE. VALORES DEPOSITADOS. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1649240, 07267947920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. ÔNUS DA EXECUTADA DE COMPROVAR A NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. 3. Na hipótese dos autos, conforme extratos bancários juntados na origem, a agravante realiza intensa movimentação de valores, inclusive com ingresso de montantes, que somados denotam incompatibilidade com a alegação de que o valor constrito seria oriundo exclusivamente de sua remuneração. 4. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial, e que a constrição pode comprometer sua subsistência. Ocorre que a agravante não se desincumbiu deste ônus a contento (CPC, art. 373, I). 5. Precedentes: Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1364234, 07113876720218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 12/8/2021, Data da Publicação: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1746811, 07184637420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento, ainda, que “o crédito decorrente da obrigação ao pagamento de honorários de advogado tem natureza alimentar, razão pela qual pode haver, nesse caso, a penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor” (Acórdão 1675202, 07359335520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPEHORABILIDADE ABSOLUTA. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa e nem de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que o momento para manifestação ficou diferido para momento posterior ao procedimento de expedição de alvará, uma vez que, fosse concedido tempo de atuação à parte naquele momento, a efetividade da tutela sumária seria frustrada. 2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentar, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 3.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1393351, 07119514620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. SALÁRIO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentícia, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1391330, 07245207920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, rejeito a impugnação à penhora. Conforme documento de ID 175585596 foram penhorados R$ 8.957,18 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos). Nesta data realizei a transferência da quantia indisponibilizada para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do credor, para transferência do valor penhorado para a conta informada na petição de ID 176721270. Fica o credor intimado a anexar planilha de atualização da dívida e indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do processo e arquivamento dos autos. P. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o valor bloqueado seria “oriundo do recebimento da pensão por morte de seu falecido marido e de ganhos de trabalhador autônomo, conforme extratos detalhados da conta corrente”; b) “à época do bloqueio dos valores, a Agravante só tinha mais um mês de contrato com a empresa que prestava serviços, e os valores bloqueados seria o sustento pelos próximos meses, até conseguir fechar outro contrato de trabalho”; c) “divide a pensão de seu falecido marido com seus enteados, uma forma de ajuda a eles”; d) “o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil gerando a urgência para que os valores sejam liberados”; e) “é inquestionável o caráter alimentar dos valores penhorados, a razão de sua impenhorabilidade, que tem raízes na proteção da dignidade das pessoas, direito fundamental protegido pela Constituição Federal”; f) “o bloqueio está gerando sérias dificuldades para a Agravante na manutenção de suas necessidades básicas”. Pede, liminarmente, que seja liberado de imediato o valor bloqueado na conta sem a necessidade da intervenção da parte contrária e, no mérito, para que não mais sejam decretadas novas ordens de penhora "online" de valores na referida conta bancária, uma vez que o valor creditado na conta da executada. Gratuidade de justiça indeferida (id 56084103). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença de dívida oriunda de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 27 de junho de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de honorários sucumbenciais (R$ 10.644,62, atualizado em agosto de 2023 – id 169679294). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, em análise da prova documental, a executada aufere remuneração mensal bruta em torno de R$ 22.426,24, e após os descontos percebe a renda líquida de R$ 6.141,81 (contracheque referente ao mês de janeiro de 2024 - id 55873471), além de verba decorrente de outra atividade remunerada de forma autônoma, conforme informado pela própria executada (valores não demonstrados nos autos). Nesse quadro, a agravante não comprovou de forma contundente que o valor bloqueado seria dividido entre a devedora e seus enteados, nem que a conta bancária de depósito dos valores bloqueados seria exclusivamente utilizada para recebimento de pensão, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora (R$ 8.957,18 – id 175585596). Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo de que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da devedora, não há subsídio para se reconhecer a impenhorabilidade, a fazer frente aos valores da dívida decorrentes de honorários sucumbenciais, dos citados rendimentos da parte devedora. No ponto, registra-se que consoante o extrato bancário (id 55873470) referente ao período de janeiro de 2024 (posterior à realização da penhora) o saldo seria de R$ 3.768,81, razão pela qual dessume-se que aparentemente a dignidade da devedora e de sua família estaria preservada. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo (imediata liberação da quantia penhorada). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator